Tribunal: STF
Processo: AI 622818
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DECRETO-LEI 2.288/86. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.